Tribunal: TJES
Processo: 5008822-89.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DOENÇA CRÔNICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Darci Miranda Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por ausência de nexo de causalidade entre a doença apresentada e a atividade laboral do autor, e o condenou ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante apresenta incapacidade total e permanente para o exercício da atividade de polidor, de modo a justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial, realizada por profissional equidistante das partes e produzida sob o crivo do contraditório, conclui, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de incapacidade laborativa do autor.

A presença de doença crônica e dor articular, ainda que diagnosticadas, não implica automaticamente em incapacidade para o trabalho, sendo necessária a demonstração de limitação funcional relevante, o que não foi verificado no caso concreto.

Durante o exame físico, a perita constatou marcha preservada, força motora íntegra e ausência de restrições relevantes, evidenciando aptidão para o exercício da atividade profissional habitual.

Laudos médicos particulares não possuem a mesma força probatória do laudo judicial, especialmente quando não demonstram, de forma técnica e detalhada, a existência de restrições incompatíveis com o exercício da função habitual.

O juízo não está adstrito à conclusão do perito, mas pode adotá-la quando esta se mostra coerente, objetiva e alinhada com os demais elementos dos autos, conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC/2015).

A ausência de nexo técnico entre as enfermidades diagnosticadas e eventual acidente de trabalho afasta, igualmente, a possibilidade de reconhecimento de benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de limitação funcional que impeça o exercício da atividade profissional habitual.

A simples existência de patologia, ainda que crônica e sintomática, não autoriza a concessão do benefício, na ausência de incapacidade laboral efetiva.

A prova pericial judicial, quando clara, coerente e não infirmada por outros elementos robustos, prevalece sobre documentos unilaterais produzidos pelas partes.

Laudos particulares não afastam, por si só, as conclusões da perícia judicial, salvo se comprovadamente contraditórios ou frágeis.

O nexo entre doença e acidente de trabalho deve ser demonstrado tecnicamente para fins de concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 371 e 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008822-89.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCI MIRANDA DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DOENÇA CRÔNICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Darci Miranda Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por ausência de nexo de causalidade entre a doença apresentada e a atividade laboral do autor, e o condenou ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante apresenta incapacidade total e permanente para o exercício da atividade de polidor, de modo a justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial, realizada por profissional equidistante das partes e produzida sob o crivo do contraditório, conclui, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de incapacidade laborativa do autor.

A presença de doença crônica e dor articular, ainda que diagnosticadas, não implica automaticamente em incapacidade para o trabalho, sendo necessária a demonstração de limitação funcional relevante, o que não foi verificado no caso concreto.

Durante o exame físico, a perita constatou marcha preservada, força motora íntegra e ausência de restrições relevantes, evidenciando aptidão para o exercício da atividade profissional habitual.

Laudos médicos particulares não possuem a mesma força probatória do laudo judicial, especialmente quando não demonstram, de forma técnica e detalhada, a existência de restrições incompatíveis com o exercício da função habitual.

O juízo não está adstrito à conclusão do perito, mas pode adotá-la quando esta se mostra coerente, objetiva e alinhada com os demais elementos dos autos, conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC/2015).

A ausência de nexo técnico entre as enfermidades diagnosticadas e eventual acidente de trabalho afasta, igualmente, a possibilidade de reconhecimento de benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de limitação funcional que impeça o exercício da atividade profissional habitual.

A simples existência de patologia, ainda que crônica e sintomática, não autoriza a concessão do benefício, na ausência de incapacidade laboral efetiva.

A prova pericial judicial, quando clara, coerente e não infirmada por outros elementos robustos, prevalece sobre documentos unilaterais produzidos pelas partes.

Laudos particulares não afastam, por si só, as conclusões da perícia judicial, salvo se comprovadamente contraditórios ou frágeis.

O nexo entre doença e acidente de trabalho deve ser demonstrado tecnicamente para fins de concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 371 e 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
o
r

DARCI MIRANDA DUARTE

contra a s
entença
ID 14688164
, proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível
de Cachoeiro do Itapemirim
, que, na Ação
de Concessão de Benefício por Incapacidade
ajuizada
em face do

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou
im
procedente
s
os pedidos constante
s
da inicial
por
ausência
de nexo de causalidad
e entre a doença e atividade exercida pelo ora apelante
. Nesses termos, condeno
u

o
recorrente

ao pagamento das custas
processuais
e honorários sucumbenciais
arbitrados
em R$ 2.000,00, observada a gratuidade da justiça concedida a este.

Em suas razões
ID 14688166
, o apelante sustenta,
em suma,
que:
(1)

o
laudo
pericial
é contraditório, pois, embora reconheça que sofr
a
de uma doença crônica e dor crônica, nega a existência de incapacidade laboral;
(2)
o juiz ignorou os laudos médicos particulares, elaborados por especialistas em ortopedia, que atestam a incapacidade do apelante;
(3)
a sua profissão (Polidor), exige plena capacidade física, como permanecer em pé por longos períodos e levantar peso, atividades que não pode mais realizar devido às suas patologias e sequelas. As suas condições de saúde incluem Fratura de outros ossos do tarso (CID 10 S92.2), Doença de Kashin-Beck (CID 10 M12.1) e Dor articular (CID 10 M25.5);
(4)
a sua incapacidade é sequela de um acidente de trabalho ocorrido em 08/03/2010. Ressalta que, na época, o próprio INSS reconheceu a incapacidade e lhe concedeu benefício por auxílio-doença entre 2010 e 2012
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o
a
pelante possui incapacidade total e permanente para o trabalho que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade.

É cediço que em demandas previdenciárias que versam sobre a concessão de benefícios por incapacidade, a prova pericial assume papel de destaque, por ser o meio técnico e imparcial capaz de fornecer ao julgador os subsídios necessários para a formação de seu convencimento sobre a condição de saúde do segurado e sua repercussão na capacidade laborativa.

No caso em tela, o
a
pelante foi submetido à perícia médica judicial,
tendo o
laudo técnico, elaborado de forma clara e fundamentada,
sido
conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade laboral.

O
a
pelante argumenta que o laudo pericial seria contraditório ao reconhecer a existência de doença crônica e dor crônica, mas negar a incapacidade. Contudo, tal contradição não se verifica. A existência de uma patologia, ainda que crônica e sintomática, não se confunde com a incapacidade para o trabalho. Compete ao perito judicial, com base em exame clínico e análise documental, determinar se a patologia e seus sintomas geram, de fato, uma limitação funcional que impeça o exercício da atividade habitual.

Nesse ponto, a
p
erita
do juízo
foi categórica em sua análise: “
A avaliação permit
e
inferir que se trata de doença crônica e não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para atividade. Portanto, mediante análise médico-pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade”
.

A conclusão foi reafirmada nas respostas aos quesitos, onde a profissional atestou que o periciado não possui incapacidade,
bem como
que a doença não decorre de acidente de trabalho e que não há sequela incapacitante.

Durante o exame físico, embora tenham sido observados passos curtos e limitação leve na marcha de ante e retro pé, a força motora dos membros estava preservada, a amplitude de movimentos também e o
a
pelante conseguia agachar-se sem limitações. Tais achados clínicos, avaliados por profissional equidistante das partes, corroboram a conclusão de que as limitações existentes não são suficientes para caracterizar a incapacidade para a atividade de Polidor, a qual, embora exija esforço físico, foi considerada possível de ser exercida pelo
a
pelante.

Quanto à alegação de que o juízo
a quo
ignorou os laudos médicos particulares, cumpre ressaltar que pelo princípio do livre convencimento motivado o magistrado tem a prerrogativa de valorar as provas produzidas nos autos, não estando adstrito a nenhuma delas em particular. É natural e esperado que, em casos como o presente, a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança do juízo, receba maior peso probatório em detrimento dos documentos unilaterais apresentados pelas partes.

Dessa forma, não tendo o
a
pelante logrado êxito em desconstituir as conclusões técnicas do laudo pericial, que se mostrou hígido e bem fundamentado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
1
.

É como voto.

1
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.